Tribunal: TJSP
Processo: 1056764-80.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma da sentença.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma da sentença.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado, quantum satis, o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
O termo inicial dos juros de mora é assinalado pela data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, porquanto a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado, contratante e consumidor do serviço de energia elétrica fornecido em sua residência, não havendo que se falar em responsabilidade extracontratual.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.